Tribunal: TJES
Processo: 5003737-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003737-92.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: POLLY RODAS RAMLOW EIRELI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO. CLÁUSULAS QUE ESTENDEM EFEITOS DA NOVAÇÃO A TERCEIROS E CONDICIONAM CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA À NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Santa Maria de Jetibá/ES que homologou o Plano de Recuperação Judicial apresentado por Polly Rodas Ramlow EIRELI, nos autos da recuperação judicial nº 0000461-43.2016.8.08.0056. O agravante, na condição de credor, apontou supostas ilegalidades no plano homologado, requerendo sua rejeição integral ou a nulidade parcial de cláusulas específicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de recuperação judicial homologado contém ilegalidades que justifiquem sua rejeição ou modificação; e (ii) estabelecer se é válida cláusula que estende efeitos da novação aos coobrigados e que condiciona a convolação da recuperação em falência à prévia notificação da devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A recuperação judicial visa à superação da crise econômico-financeira do devedor, sendo a homologação do plano condicionada à aprovação dos credores, nos termos dos arts. 47 e 58 da Lei nº 11.101/2005.

4. O plano foi aprovado por duas das três classes de credores presentes à assembleia, com apoio majoritário de créditos, preenchendo os requisitos legais para aplicação do “cram down” (art. 58, §1º, I e II, da Lei nº 11.101/2005).

5. A ausência de certidões negativas de débitos tributários não invalida, por si só, a homologação do plano, conforme entendimento consolidado do STJ, desde que haja parcelamento tributário em curso (REsp 1.187.404/MT; AgInt no REsp 1740070/RS).

6. As cláusulas relativas a deságio, carência, reorganização societária e alienação de bens refletem medidas econômicas próprias do plano e não configuram, por si, ilegalidade, estando abrangidas pelo art. 50 da Lei nº 11.101/2005.

7. A cláusula que estende os efeitos da novação aos sócios, coobrigados, fiadores e avalistas viola o art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005 e a tese firmada no Tema Repetitivo nº 885 do STJ, segundo a qual a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra corresponsáveis.

8. Também é ilegal a cláusula que condiciona a convolação da recuperação em falência à prévia notificação da devedora, por contrariar os arts. 61, §1º, e 73, IV, da Lei nº 11.101/2005.

9. É admissível a exclusão de cláusulas ilegais do plano, preservando-se os demais dispositivos aprovados pelos credores, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A homologação judicial do plano de recuperação aprovado em assembleia de credores pode ser mantida mesmo na ausência de certidões negativas de débito tributário, desde que haja parcelamento em curso.

2. Cláusulas que estendem os efeitos da novação aos coobrigados, fiadores e avalistas sem anuência expressa do credor violam o art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005 e são nulas.

3. É ilegal cláusula que condiciona a convolação da recuperação judicial em falência à prévia notificação da devedora pelos credores, por contrariar os arts. 61, §1º, e 73, IV, da Lei nº 11.101/2005.

4. O Judiciário pode excluir pontualmente cláusulas ilegais do plano de recuperação judicial, preservando sua eficácia global e a homologação concedida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 45, 47, 49, §1º, 50, 57, 58, §1º, 61, §1º, e 73, IV; CTN, art. 191-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.333.349/SP (Tema Repetitivo 885), rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 26.11.2014, DJe 02.02.2015; STJ, REsp 1.187.404/MT, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 21.08.2013; STJ, AgInt no REsp 1740070/RS, rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 31.05.2021, DJe 04.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra o r.
deci
sum
proferido pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos da Recuperação Judicial de nº 0000461-43.2016.8.08.0056, promoveu a homologação do Plano de Recuperação Judicial apresentado pela empresa
POLLY RODAS RAMLOW EIRELI
, ora agravada.

O agravante, na qualidade de credor habilitado nos autos da recuperação judicial da empresa agravada, sustenta, em suas razões recursais, diversas ilegalidades supostamente constantes do plano de recuperação judicial homologado, as quais, segundo afirma, configuraram flagrante violação à Lei nº 11.101/2005, ao Código Civil e ao Código Tributário Nacional, a saber: (i) ausência de apresentação de certidões negativas de débitos tributários, contrariando o art. 57 da LRF e o art. 191-A do CTN; (ii) alteração indevida de encargos cobrados em título de crédito e deságio de 30%, reputado como abusivo; (iii) previsão de reorganização societária sem especificações e proteção adequada aos credores; (iv) carência excessiva para pagamento de principal e juros dos credores quirografários; (v) cláusulas de blindagem de sócios, coobrigados e garantidores; (vi) autorização genérica para alienação de ativos sem anuência da Assembleia Geral de Credores e sem observância das modalidades legais de realização do ativo; e (vii) exigência de notificação para configuração do descumprimento de alguma obrigação do PRJ. Postula, assim, o provimento integral do agravo, para o fim de reformar a decisão agravada e rejeitar o plano de recuperação judicial ou, sucessivamente, declarar a nulidade das disposições impugnadas.

Em contrarrazões, a empresa agravada pugna pela manutenção da decisão atacada, defendendo a regularidade do plano de recuperação judicial homologado, asseverando, em suma: (i) que o plano foi aprovado por maioria das classes de credores, nos termos do art. 45, §1º, da LRF; (ii) que o juízo a quo e o Ministério Público entenderam preenchidos os requisitos legais para a concessão da recuperação judicial; (iii) que o plano se encontra em conformidade com os princípios da preservação da empresa e da função social da atividade econômica; (iv) que a decisão impugnada visa assegurar a continuidade da atividade produtiva, a manutenção de empregos e o cumprimento, na medida do possível, das obrigações com os credores; (v) que a insurgência do agravante possui caráter meramente obstaculizador e contraria o espírito da Lei nº 11.101/2005; e (vi) que as cláusulas impugnadas foram aprovadas soberanamente pelos credores, não havendo ilegalidade manifesta.

Inicialmente, pontua-se que a recuperação judicial é instituto que tem por finalidade viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, permitindo, sempre que possível, a manutenção da fonte produtora, o emprego dos trabalhadores e a satisfação dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa e sua função social (art. 47 da Lei nº 11.101/2005). Nesse prisma, o Judiciário deve prestigiar, sempre que possível, o soerguimento do empreendimento viável, mediante interpretação funcional e sistemática das normas que regem o instituto.

No caso concreto, verifica-se que o Plano de Recuperação Judicial, inclusive com aditivo, foi devidamente aprovado por duas das três classes de credores presentes à assembleia, com apoio majoritário de créditos representativos, nos moldes do art. 58, §1º, incisos I e II, da Lei nº 11.101/2005. Embora haja oposição de dois credores na classe III (Banco do Brasil e Banco Bradesco), cujo valor representou R$ 1.830.534,49 de um total de R$ 7.076.449,85, o quorum foi suficiente para autorizar a aplicação do chamado "cram down", não havendo nulidade formal nesse aspecto.

Sobre o
cram down
, a propósito, cuida-se de instituto que autoriza o Juízo falimentar a impor, sob determinadas circunstâncias, a homologação do plano de recuperação judicial aos credores discordantes, ainda que não haja aprovação na forma do artigo 45, da Lei nº 11.101/2005.

Os requisitos para a concessão da recuperação judicial nos referidos termos foram elencados no artigo 58, §1º, da Lei de Falências, abaixo transcrito:

Art. 58. (...)

§ 1º O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do art. 45 desta Lei, desde que, na mesma assembléia, tenha obtido, de forma cumulativa:

I – o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à assembléia, independentemente de classes;

II – a aprovação de 3 (três) das classes de credores ou, caso haja somente 3 (três) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 2 (duas) das classes ou, caso haja somente 2 (duas) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 1 (uma) delas, sempre nos termos do art. 45 desta Lei;

III – na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 (um terço) dos credores, computados na forma dos §§ 1º e 2º do art. 45 desta Lei.

Na hipótese, tal como assentado na decisão que apreciou o efeito suspensivo ao recurso:

(...) a aprovação tanto do PRJ quanto de seu aditivo ocorreu em assembleia de credores realizada em 29 de janeiro de 2019. Embora a ata integral da assembleia não tenha sido reproduzida no agravo sub examine, o sumário das ocorrências prestado pela administradora judicial (ID 1422835), refere que a recuperanda tinha credores de três classes: da classe I (credores trabalhistas), com crédito de R$28.659,06; da classe III (credores quirografários e com privilégios gerais), com crédito de R$6.952.260,64 e da classe IV (credores representantes de microempresas e empresas de pequeno porte), com crédito de R$95.530,16.

Duas, dentre as três classes, aprovaram o PRJ. Todavia, na classe III, dentre os quatro credores habilitados, dois deles – Banco Bradesco e Banco do Brasil – reprovaram o plano, totalizando uma desaprovação de apenas R$1.830.534,49, dentro de um passivo total de R$7.076.449,85. Nessa toada, quer com amparo nas disposições do art. 58, §1º, inciso I, da Lei nº 11.105/05, quer nas disposições do inciso II, da mesma norma, o magistrado a quo estava em princípio autorizado a conceder a recuperação – como fez – desde que cuidasse de afastar eventuais ilegalidades no PRF. Verbis:

(...).

No tocante à alegada ausência de apresentação de certidões de regularidade fiscal, a jurisprudência já consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a desnecessidade da apresentação de tais certidões para a concessão da recuperação judicial, sobretudo quando haja parcelamento em curso das dívidas tributárias, como no caso sub judice, tal como identificado na decisão que apreciou o efeito recursal. Cito, a título exemplificativo:

(...) A Corte Especial do STJ decidiu que não constitui ônus do contribuinte a apresentação de certidões de regularidade fiscal para que lhe seja concedida a recuperação judicial. Precedentes. (...). (AgInt no REsp 1740070/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 31.05.2021, DJe 04.06.2021).

(...) O parcelamento tributário é direito da empresa em recuperação judicial que conduz a situação de regularidade fiscal, de modo que eventual descumprimento do que dispõe o art. 57 da LRF só pode ser atribuído, ao menos imediatamente e por ora, à ausência de legislação específica que discipline o parcelamento em sede de recuperação judicial, não constituindo ônus do contribuinte, enquanto se fizer inerte o legislador, a apresentação de certidões de regularidade fiscal para que lhe seja concedida a recuperação. (...). (REsp 1.187.404/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 21.08.2013).

Logo, a homologação do PRJ sem as certidões negativas de débitos não configura, por si só, ilegalidade ou nulidade da decisão judicial ora atacada.

No que se refere às cláusulas apontadas como ilegais, relativas à reorganização societária, encargos financeiros, deságio aplicado, carência para início de pagamentos e previsão de alienação de bens, entendo que essas disposições integram a negociação feita no âmbito do plano aprovado e refletem, em boa parte, medidas de ajustamento econômico que são esperadas e até incentivadas no regime da recuperação judicial.

Ao Judiciário não cabe reavaliar o mérito econômico da decisão da assembleia geral de credores — órgão soberano —, mas apenas exercer controle de legalidade e constitucionalidade das cláusulas do plano. Não se extrai das referidas disposições violação à preceito expresso de lei ou à Constituição da República. Cláusulas que tratam de reestruturação, prazos, carência ou modalidades de pagamento estão, inclusive, expressamente autorizadas no art. 50 da LRF.

Entrementes, quanto à cláusula 7 do PRJ, no ponto em que estende os efeitos da novação das obrigações da Recuperanda à esfera de responsabilidade de terceiros não devedores principais, quais sejam, sócios, coobrigados, fiadores e avalistas, concedendo-lhes, ainda que tacitamente, moratória, perdão parcial da dívida e blindagem dos efeitos executivos oriundos dos títulos de crédito.

Tal disposição contraria diretamente o disposto no §1º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, que preceitua:

Art. 49. (...)

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Acrescente-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 885, firmou a seguinte tese vinculante:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.333.349/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe de 2/2/2015.)

Em outras palavras, o plano de recuperação judicial somente pode inovar obrigações dos coobrigados mediante anuência expressa e individualizada do credor, o que não ocorreu na hipótese sob exame. Logo, a referida cláusula viola frontalmente o ordenamento jurídico e deve ser excluída do plano, preservando-se o direito do credor de continuar suas ações e execuções contra os corresponsáveis.

A mesma cláusula condiciona a convolação em falência à prévia notificação da devedora pelos credores, impõe-se reconhecer sua incompatibilidade com os artigos 61, §1º, e 73, IV, da Lei nº 11.101/2005, que preveem de forma inequívoca que o descumprimento de qualquer obrigação do plano, nos dois anos seguintes à concessão da recuperação, acarreta sua convolação em falência, independentemente de notificação prévia dos credores., in verbis:

Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência.

§ 1º Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei.

(...)

Art. 73. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial:

(...)

IV – por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do § 1º do art. 61 desta Lei.

Assim, a exigência adicional imposta pela cláusula referida incorre em inovação indevida ao procedimento legalmente tipificado, comprometendo a eficácia das normas cogentes da Lei de Recuperação Judicial.

Desta feita, ambos os pontos — a extensão indevida dos efeitos do plano a terceiros garantidores e a exigência indevida de notificação prévia para convolação em falência — ensejam reforma parcial da decisão, sem, contudo, prejudicar a higidez do restante do plano aprovado e homologado.

Conforme leciona a doutrina especializada, mencionada na decisão do evento 1456798, é plenamente admissível que o Poder Judiciário decote cláusulas específicas do plano, sem que isso comprometa a totalidade de sua eficácia ou obrigue a anulação da homologação:

Se a ilegalidade estiver restrita a determinada(s) cláusula(s) do plano, bastará a anulação destas, mantendo a concessão da recuperação judicial e, assim, a validade e efetividade das demais deliberações. (MAMEDE, Gladston. Direito Empresarial Brasileiro: falência e recuperação de empresas, v. 4, 6. ed. São Paulo: Atlas, 2014).

Assim, preserva-se a essência do plano aprovado pelos credores, ao passo que se corrige pontualmente vício de legalidade.

Posto isso, conheço do agravo de instrumento para lhe
DAR
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a ilegalidade da cláusula 7 do Plano de Recuperação Judicial, na parte em que estende os efeitos da novação às obrigações de sócios, fiadores, avalistas ou coobrigados da Recuperanda, bem como que condiciona a convolação da recuperação judicial em falência à prévia notificação da devedora pelos credores, determinando sua exclusão do plano.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reconhecer a ilegalidade da cláusula 7 do Plano de Recuperação Judicial, na parte em que estende os efeitos da novação às obrigações de sócios, fiadores, avalistas ou coobrigados da Recuperanda, bem como que condiciona a convolação da recuperação judicial em falência à prévia notificação da devedora pelos credores, determinando sua exclusão do plano.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.